Tribunal: TCU
Processo: 010.702/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7162/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 010.702/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gerival Vieira (XXX.399.626-XX); José Geraldo Barbosa (XXX.875.636-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Nilda de Fatima Ferreira Soares (XXX.581.916-XX), a fim de que sejam realizadas as seguintes diligências: 1.7.1. legitimidade da retribuição por titulação - RT, notadamente a sua comprovação por meio de documentos oficiais previstos em lei, considerando-se que a titulação da interessada foi obtida no exterior; e 1.7.2. existência de incompatibilidade do regime de dedicação exclusiva registrado no formulário e-Pessoal com o exercício de qualquer outra atividade remunerada de natureza privada ou pública desempenhada pela interessada, tendo em vista consulta realizada nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal (exercício de cargo remunerado junto à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG).